Tribunal: CARF
Processo: 11080.003195/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.003195/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.512 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
MYLENE FRIEDRICH RIZZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE
RENDA. ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
APURAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
Os rendimentos dos aluguéis de imóveis recebidos de Pessoas Jurídicas
compõem a base de cálculo do imposto sobre a renda, sendo que as despesas
pagas a título de cobranças incidentes sobre o bem que produzir o rendimento,
tal como ocorre com as taxas de administração imobiliária, não entram no
cômputo do rendimento bruto.
A infração à legislação tributária consubstanciada na omissão de rendimentos
recebidos de Pessoas Jurídicas a título de aluguéis deve ser apurada com base
nos valores realmente omitidos, sendo que, do montante omitido, são
devidamente compensados ou abatidos os valores declarados e recolhidos pelas
respectivas fontes pagadoras a título de imposto de renda retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas no tocante ao IRRF vinculado aos rendimentos da
Petrobras, e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.003195/2008-89
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003195/2008-89

Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração que tem por objeto crédito tributário de
Imposto sobre a Renda de Pessoa – IRPF relativo ao ano-calendário de 2004, constituído em
decorrência da apuração de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de Pessoas Jurídicas e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, de modo que o crédito restou
apurado no montante total de R$ 31.585,59 (fls. 194/198).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 195/196, a
autoridade fiscal entendeu por lavrar o respectivo Auto de Infração com base nos motivos abaixo
delineados:
“Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas
Jurídicas.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de alugueis ou Royalties recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 91.102,02 recebido(s) pelo titular
e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 17.392,84.
Omissão de rendimentos de alugueis, recebidos das empresas Petrobras Distribuidora
(R$ 46.936,02), Natura Cosméticos (R$ 19.950,00) e Ivo Rizzo Construtora (R$
24.216,00), de acordo com informações das fontes pagadoras.
[...]
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 7.140,90 referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
O Imposto de Renda glosado refere-se à diferença entre o valor compensado e o
imposto correspondente retido pelas seguintes pagadoras: D'Italia Pneus e Condomínio
Saint Moritz (não incluíram a contribuinte em Declaração de Imposto de Renda Retido
na Fonte).”
A contribuinte foi devidamente intimada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 2/6 por meio da qual suscitou, pois, os motivos de fato e de
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003195/2008-89

direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa, sendo que, em razão valor que
representava, a glosa do IRRF pelo Condomínio Edifício Corporate Station não foi objeto de
impugnação, haja vista que a contribuinte entendeu por buscar ressarcir-se de tais recursos
diretamente com a fonte pagadora.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 269/272, a 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de Porto Alegre entendeu por julgá-la parcialmente
procedente, uma vez que a turma entendeu (i) que o contribuinte tinha direito à dedução do valor
de R$ 3.285,54, referente a taxa de administração imobiliária sobre os aluguéis recebidos da
Petrobrás Distribuidora S.A., bem assim (ii) que o lançamento deveria ser cancelado em relação
às omissões de rendimentos de aluguéis recebidos da Natura Cosméticos S.A. e recebidos de Ivo
A Rizzo Construtora e Incorporadora Ltda., e, por fim, (iii) que o contribuinte tinha direito à
compensação de IRRF no valor de R$ 6.471,60, relativos à fonte pagadora D’Tália Pneus Ltda.
No final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
RENDIMENTOS DE ALUGUEL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
Não entram, no cômputo do rendimento bruto, no caso de aluguéis de imóveis, as
despesas pagas para cobrança ou recebimento do rendimento.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
É passível de ser compensado na declaração o imposto retido na fonte ou o pago,
relativo aos rendimentos incluídos na base de cálculo do imposto.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
A contribuinte foi notificada do resultado da decisão de 1a instância em
22/02/2012 (fls. 276) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário parcial de fls. 282/285 e
286/290, protocolado em 21/03/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que a manifestação seja apreciada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003195/2008-89

(i)
Que a autoridade julgadora de 1a instância entendeu por manter o imposto
no montante de R$ 12.003,88, incidentes sobre o valor de R$ 43.650,48,
recebidos da Petrobrás a título de aluguéis, contudo a notificação da
decisão foi além da determinação contida no acórdão da DRJ que, no caso,
excluiu o imposto retido irregularmente, no valor de R$ 10.368,96, o qual
havia sido retido e informado em DIRF, conforme se verifica da coluna
IRRF da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 195;
(ii)
Que a partir dessa prova, o fato da retenção tornou-se incontroverso, não
tendo, por isso, feito parte da controvérsia instaurada na impugnação, o
que significa dizer que, por imposição legal, o setor de cobrança deveria
ter mantido o IRRF e adicionado o valor do rendimento, de modo que o
imposto mantido no valor de R$ 12.003,88 menos o IRRF de R$
10.368,96 resultaria num saldo a ser exigido no montante de R$ 1.634,92;
e
(iii)
Que reitera que os valores foram pagos pela Petrobrás à Pessoa Jurídica a
qual o imóvel foi transferido, podendo-se destacar, aqui, que está provado
nos autos que a pessoa jurídica ofereceu à tributação os aluguéis
informados pela Petrobrás como se tivessem sido pagos à recorrente, já
que, conforme exposto na impugnação, o imóvel foi transferido à RM
Rizzo Administração de Investimentos Ltda em 07/07/2003, com
averbação no Registro de Imóveis em 20/04/2004, do que se conclui que
os respectivos rendimentos, os quais já foram tributados, são da Pessoa
Jurídica, de modo que sua inclusão na Declaração de Ajuste é de todo
descabida.
Com base em tais alegações, a recorrente pleiteia pelo recebimento do recurso e
que o acórdão recorrido seja parcialmente reformado, de modo que o Auto de Infração seja
declarado insubsistente, bem assim que o débito de R$ 12.003,88, consubstanciado nas fls.
274/275, seja cancelado, mantendo-se apenas o saldo de R$ 1.634,92.
Pois bem. Antes de adentrarmos no exame das alegações propriamente
formuladas, entendo por fazer uma observação de natureza processual no sentido de reconhecer
que a recorrente encontra-se por realizar alegações novas ao sustentar que os rendimentos dos
aluguéis informados pela Petrobrás foram pagos à RM Rizzo Administração de Investimentos
Ltda e, inclusive, já haviam sido oferecidos à tributação pela respectiva Pessoa Jurídica, de modo
que a sua inclusão na sua Declaração de Ajuste Anual seria descabida.
Ora, quando do oferecimento da impugnação (fls. 2/6), a ora recorrente havia
sustentado às fls. 4/5 que ainda que a propriedade dos imóveis situados na Avenida Setório 5310
e 5350 em Porto Alegre tivesse sido transferida como integralização de capital da sociedade RM
Rizzo Administração e Investimentos Ltda, os rendimentos dos meses de janeiro a junho de 2004
foram pago pela Petrobrás à própria recorrente, de modo que apenas caber-lhe-ia, segundo suas
próprias palavras, deduzir o valor da Taxa de Administração que havia sido paga à Imobiliária,
no valor de R$ 3.285,54 e que, portanto, o valor que deveria ser considerado passaria a ser de R$
43.650,48.
Tendo em vista que essa linha de defesa formulada no recurso não foi objeto de
debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a instância, não poderia ter sido suscitada
em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as questões previamente debatidas é que são
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003195/2008-89

devolvidas à autoridade judicante revisora para que sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito
devolutivo típico dos recursos.
Dito de outro modo, a interposição do recurso transfere ao órgão ad quem apenas
o conhecimento das matérias que já foram impugnadas. A matéria devolvida à instância recursal
é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória. É por isso mesmo que se diz
que a impugnação fixa os limites da controvérsia.
É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com
a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, cuja redação
transcrevo abaixo:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Acrescente-se, ainda, que, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, que
não é lícito inovar na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões novas levantadas apenas em sede recursal que não foram
objeto de debate em primeira instância, quando se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo com a apresentação da petição impugnatória, constituem matérias preclusas das
quais não pode este Tribunal conhecê-las, porque, se entendesse por fazê-lo, estaria aí afrontando
o princípio da não supressão de instância.
É nesse sentido que a jurisprudência mais recente tem sustentado, conforme se
verifica da ementa transcrita abaixo:

“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
(Processo no 13558.000939/2008-85. Acórdão no 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado em
11.12.2018).”
Com fundamento nos artigos 16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235/72, entendo
pelo não conhecimento das alegações recursais no sentido de que os rendimentos dos aluguéis
Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003195/2008-89

informados pela Petrobrás foram pagos à RM Rizzo Administração de Investimentos Ltda e,
inclusive, já haviam sido oferecidos à tributação pela respectiva Pessoa Jurídica, de modo que a
sua inclusão na sua Declaração de Ajuste Anual seria descabida, já que se tratam de questões
novas que não foram suscitadas na impugnação.
Já em relação às alegações meritórias no sentido de que o saldo de imposto a ser
exigido seria de R$ 1.634,92, tem-se que, de fato, a contribuinte tem razão, já que autoridade
julgadora de 1a instância acabou não realizando o abatimento do imposto de renda retido na fonte
no valor de R$ 10.368,96 e, portanto, ao reestabelecer a dedução no montante de R$ 3.285,54
referente a taxa de administração imobiliária, acabou mantendo a tributação sobre os R$
43.650,48.
Dito de outro modo, a autoridade lançadora havia apontado na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal de fls. 195 que a contribuinte omitiu rendimentos de aluguéis
recebidos da Petrobrás Distribuidora S.A. no montante de R$ 46.936,02, enquanto que o IRRF
não omitido foi apurado no valor de R$ 10.368,96, sendo que, se, por um lado, a autoridade
julgadora entendeu por reestabelecer a dedução do montante de R$ 3.285,54 referente a taxa de
administração imobiliária e manteve a tributação sobre o montante de R$ 43.650,48, por outro,
acabou silente quanto ao valor de R$ 10.368,96 relativo ao IRRF.
De todo modo, a autoridade julgadora manteve a incidência do imposto de renda
no montante de R$ 12.003,88 acrescido do valor não impugnado, o qual já foi apartado, quando
o correto seria que o imposto tivesse sido mantido apenas no montante de R$ 1.634,91, já que o
montante de R$ 10.368,96 apurado a título de IRRF não omitido deveria ter sido considerado e,
no final, deveria ter sido incluído nesse cálculo.
Confira-se, portanto, a planilha abaixo por meio da qual indicamos o
demonstrativo dos valores definidos no julgamento:

Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.512 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.003195/2008-89

Observe-se a segunda coluna diz respeito aos valores alterados no lançamento,
cujo imposto suplementar foi apurado no montante de R$ 12.673,19, sendo que, ao subtraímos o
valor do imposto não impugnado no valor de R$ 669,32 relativo à compensação indevida do
IRRF referente à fonte pagadora Condomínio Edifício Corporate Station, o qual, aliás, já foi
apartado, o valor do imposto suplementar apontado pela autoridade julgadora de 1a instância
resultou em R$ 12.003,87 (R$ 12.673,19 – R$ 669,32 = R$ 12.003,87).
Já a terceira coluna inclui o IRRF relativo à Petrobrás, sendo que ao subtrairmos o
imposto suplementar apurado pela autoridade julgadora de 1a instância no valor de R$ 2.304,23
do valor do imposto não impugnado no valor de R$ 669,32 relativo à compensação indevida do
IRRF referente à fonte pagadora Condomínio Edifício Corporate Station, o qual, aliás, já foi
apartado, chegaremos, portanto, no montante final de R$ 1.634,91, que é o valor que é
reivindicado pela recorrente.
Com base em tais fundamentos, entendo por acolher as alegações da recorrente no
sentido de que o saldo de imposto a ser exigido seria de R$ 1.634,92.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço em parte do
recurso voluntário e, portanto, na parte conhecida, entendo por dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital